Tribunal: TJES
Processo: 5006908-77.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006908-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIELA OGGIONI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO INDÉBITO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5006908-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GABRIELA OGGIONI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, não restou devidamente comprovada a contratação, pela autora, do serviço de
roaming
internacional oferecido pela empresa recorrente.

Outrossim, deveria a parte recorrente ter comprovado a efetiva e inequívoca ciência da parte autora / recorrida quanto aos termos do serviço oferecido.

Superada essa questão e com relação ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados, tenho que tal determinação deve ser mantida em razão da cobrança indevida efetuada pela parte recorrente / ré.

Transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.3.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Contudo, a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais, visto que a parte autora vivenciou situação que não ultrapassou um mero dissabor.

Dessa forma,
inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade
, a improcedência do pedido em indenização por danos morais é medida que se impõe.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço telefônico não contratado. restituição de valores. indenização por danos morais afastada. Recurso parcialmente provido. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a cobrança por serviço não contratado, condenando-a à restituição de valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se o consumidor solicitou a prestação de serviço telefônico de linha adicional para o plano contratado; (ii) em caso negativo, qual o valor a ser restituído ao consumidor; e (iii) se os fatos configuram danos morais passíveis de reparação.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Relação de consumo caracterizada. Ônus da prova invertido em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 4. Ausência de prova por parte da recorrente quanto à contratação do serviço. Print de tela de computador e pagamento de faturas não comprovam relação jurídica material. 5. Dano material. Evidenciada a contratação irregular da linha telefônica adicional, tem-se por impositiva a restituição dos valores pagos a esse título. 6. Dano moral.
A mera cobrança indevida, sem evidências de prejuízo extraordinário, não enseja dano moral
. DISPOSITIVO 7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RecInoCiv, Acórdão 1729779, 07368919020228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento:14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; TJDFT, RecInovCiv, Acórdão 1705227, 07151987120228070009, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023; TJDFT, RecInoCiv, Acórdão 1639415, 07072846220228070006, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022.(Acórdão 1929744, 0720026-21.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)
grifei

TELEFONIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– Relação jurídica expressamente negada pela consumidora - Ausente prova de contratação a justificar a cobrança – Sem manifestação de vontade para a contratação –
Débito inexigível – Dano moral não caracterizado – Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito –

Informações que não são disponibilizadas a terceiros. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1026976-24.2023.8.26.0001; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 11/02/2025)
grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para extirpar da sentença aqui objurgada a condenação a título de danos morais, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)